Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-69.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-69.2020.8.14.0128

APELANTE: ELIANDRA VALENTE FERREIRA HIPOLITO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA. REVOGAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 269/2019. PROGRESSÃO DE PROFESSOR NÍVEL I PARA NÍVEL II. REQUISITOS DISTINTOS DE INGRESSO. CONFIGURAÇÃO DE ASCENSÃO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reestabelecimento da progressão funcional de Professora Nível I para Nível II, concedida nos termos da Lei Municipal nº 113/2011 e posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 269/2019. A autora alegou inconstitucionalidade da revogação, pleiteando a manutenção da progressão e dos vencimentos correspondentes. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a progressão funcional concedida nos termos da Lei Municipal nº 113/2011 constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal;
(ii) avaliar se a revogação da progressão funcional ofendeu o princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da Constituição Federal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 113/2011 permitia a mudança de nível com base em titulação acadêmica, mas, no caso, configurou ascensão funcional, já que os níveis I e II possuem requisitos distintos de ingresso (ensino médio e ensino superior, respectivamente), caracterizando cargos diferentes.

4.

A Constituição Federal, no art. 37, II, veda a ascensão funcional sem aprovação prévia em concurso público. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula Vinculante nº 43, reafirma que progressão funcional que implique transposição de cargos distintos sem concurso público é inconstitucional.

5.

A Lei Municipal nº 269/2019, ao revogar a possibilidade de progressão vertical, reestruturou o plano de cargos e vedou a ascensão funcional. Tal medida está em consonância com o princípio da legalidade e os preceitos constitucionais.

6.

Não houve violação ao princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que a reversão da progressão funcional não implicou redução nos vencimentos globais da apelante. Apesar da alteração, foi acrescida uma gratificação de 30% à remuneração, mantendo-se o montante global recebido antes da revogação (TEMA 465).

7.

O STF, em precedentes como os Temas 24 e 41 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que mudanças legislativas no regime jurídico do servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos globais, não violam o ordenamento constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional que implique mudança de cargos distintos sem concurso público configura ascensão funcional e viola o art. 37, II, da Constituição Federal.

2.

A revogação de progressão funcional, com a manutenção do valor global da remuneração do servidor, não fere o princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, XIV e XV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 563708 (Tema 24); RE nº 563965 (Tema 41);
STJ – STF, REsp: 1213256 RS 2010/0178593-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011 RSSTJ vol. 43 p. 99 (TEMA 465) -
STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação Cível nº 0006298-12.2017.8.14.0110, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02 a 10/02/2025

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pleito da exordial
de reestabelecimento de sua progressão de Professor Nível I para Professor Nível II e a manutenção dos rendimentos correspondentes.

Ante o exposto, considerando o que mais dos autos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial formulados pela parte requerente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando, pois, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Consta na exordial que a autora é professora concursada de ensino médio, tendo concluído o ensino superior no curso de licenciatura em pedagogia enquanto já ocupava o cargo.

Asseverou a requerente ora apelante que, por meio da Lei nº 113/2011, o Município de Terra Santa regulamentou a progressão funcional dos profissionais da educação. Informou que, em razão da lei, a servidora progrediu do nível I para o nível II, o que implica em elevação da sua faixa salarial. Entretanto, relatou que a lei nº 269/2019 vedou a progressão vertical do nível I para o nível II no magistério, tendo efeito retroativo.

Por esta razão a autora afirmou que o ato administrativo é inconstitucional e pleiteou pela reintegração do direito adquirido e em sede de tutela de urgência requereu o reestabelecimento da faixa salarial correspondente ao nível II.

O Juízo a
quo proferiu
a sentença guerreada, id. 8193800, oportunidade em que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso
, alegando que sua progressão não se confunde com a mudança de cargo e que a revogação de sua progressão pela Lei Municipal n° 269/2019 foi inconstitucional, resultando em prejuízo financeiro.

O Ente apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais da apelante, defende a legalidade da revogação, argumentando que o cargo para o qual a apelante foi aprovada exigia apenas ensino médio, sendo a progressão prevista na Lei Municipal n° 113/2011 incompatível com a Constituição Federal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório

VOTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal reside na possibilidade de manutenção da progressão funcional concedida à Apelante nos termos da Lei Municipal nº 113/2011, posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 269/2019, e à análise da alegada violação de direitos adquiridos e princípios constitucionais como os da irredutibilidade salarial e do contraditório.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a progressão funcional concedida à Apelante violaria o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, que condiciona o provimento de cargos públicos à aprovação prévia em concurso público.

A Apelante, contudo, defende que a progressão não caracteriza mudança de cargo, mas sim uma reclassificação remuneratória decorrente de qualificação acadêmica, estando em consonância com o art. 67 da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que preconiza a valorização dos profissionais da educação.

A controvérsia exige a análise das Leis Municipais nº 113/2011 e nº 269/2019. A Lei nº 113/2011, vigente à época dos fatos, reformulava o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, prevendo progressão vertical mediante aquisição de titulação acadêmica. Já a Lei nº 269/2019 reestruturou o plano, restringindo as possibilidades de progressão e revogando os dispositivos anteriormente aplicáveis.

Nos termos da Lei nº 113/2011, a progressão vertical permitia a mudança de nível dentro da mesma carreira com base em qualificação acadêmica, sem alteração das atribuições do cargo.

A Apelante, aprovada em concurso público para o cargo de Professor Nível I, que exigia formação em nível médio, obteve, em 2013, graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia e alcançou a progressão para o Nível II, conforme previsto nos arts. 11 e 12 da referida lei:

Art.11- Progressão é a promoção do servidor nos sentidos vertical e horizontal dentro das carreiras.

Art. 12 - A progressão dos profissionais da Área de Magistério dar-se-á através da promoção:

- no sentido vertical:

a) do nivel 1 para o nível 2 em função da aquisição, em caráter oficial, do Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia; Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena para o Magistério da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e Licenciatura Plena nas áreas específicas do currículo para docência dos anos finais do Ensino Fundamental ou outras graduações relacionadas às áreas do conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação educacional vigente no país.

b) do nível 2 para o nível 3, em função da aquisição, em caráter oficial, do certificado de especialização na área específica do currículo para a qual tenha prestado concurso público;

c) da classe em que estiver para a imediatamente superior, através da avaliação periódica de desempenho do conhecimento, aferição da qualificação e do tempo de efetivo exercício das funções próprias do cargo, conforme regulamento disposto em lei complementar.

- no sentido horizontal, da referência em que estiver para a imediatamente superior em função do tempo de efetivo exercício das funções próprias do cargopara o qual prestou concurso público.

Parágrafo Único - O titular de cargo de professor portador de nível superior, licenciatura plena em História concursado para esta área específica do currículo fará jus à promoção para o nível 3 da carreira em virtude da aquisição do Certificado de Especialização na área do conhecimento de História ou Estudos Amazônicos, em cursos legalmente autorizados é ofertado por instituições devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação.

Contudo, com a revogação da Lei nº 113/2011 pela Lei nº 269/2019, a progressão vertical foi vedada, resultando na revogação da progressão funcional da Apelante e na redução de seus vencimentos. Essa revogação gerou discussão sobre possível violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da Constituição Federal) e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

É essencial diferenciar progressão funcional de ascensão funcional. A progressão funcional refere-se ao avanço dentro do mesmo cargo, seja vertical (entre níveis) ou horizontal (entre referências), enquanto a ascensão funcional implica mudança para outro cargo, o que é vedado pela Constituição Federal sem concurso público (art. 37, II).

Neste sentido, o art. 37, II, da Constituição Federal estabelece:

"A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a Súmula Vinculante nº 43, afirma a inconstitucionalidade de modalidades de provimento que resultem em ascensão funcional sem concurso público. Na ADI nº 5.391/DF, a Ministra Rosa Weber esclareceu que, dentro de um plano de cargos organizados em carreira, é possível uma mobilidade vertical, progressiva, mas isso não pode implicar transposição de cargos distintos:

“Desse modo, uma grande carreira, ou melhor, uma carreira guardachuva, pode englobar, no seu interior, diversos cargos distintos e independentes entre si, que, por seu turno, possuem planos de carreira que possibilitam o alcance de novas responsabilidades e padrões remuneratórios de forma verticalizada. (...)

No âmbito da carreira em sentido amplo, por conseguinte, não há mobilidade, transposição, transferência ou transformação. Noutro giro, dentro do plano de cargos organizados em carreira (stricto sensu), verifica-se uma mobilidade vertical, ascendente, progressiva.”

Assim, é possível extrair do dispositivo transcrito que, a despeito da norma falar em um único cargo de Professor, para efeitos práticos, cada Nível corresponderia à um cargo específico na categoria de Professor, uma vez que cada Nível possui requisitos específicos de habilitação e ingresso, bem como sua própria linha de promoção na carreira, que corresponde às classes.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal selecionou o Acórdão proferido nos autos da ADI 231 como precedente representativo para a edição da Súmula Vinculante n° 43, acima citada, que fixou o entendimento de que a
progressão
do servidor, para ser compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, deve observar a forma de ingresso na carreira:

Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos.
O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional,
ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração,
indispensável para cargo ou emprego público isolado ou em carreira
. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a investidura se fará pela forma de provimento que é a "promoção".
Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela CF/1988 a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira
, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso II do art. 37 da CF/1988 também não permite o "aproveitamento", uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado dispositivo.

(STF – Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 231/RJ. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 05 de agosto de 1992. Publicação: 13/11/1992. Relator: Min. Moreira Alves) (grifei)

No caso, embora a Apelante defenda que a progressão do Nível I para o Nível II constitui mera reclassificação remuneratória, os requisitos distintos de ingresso em cada nível (ensino médio para Nível I e ensino superior para Nível II) configuram cargos distintos dentro da categoria de Professor. Assim, a progressão para o Nível II, sem novo concurso, caracteriza ascensão funcional, em desacordo com o art. 37, II, da Constituição.

Corroborando com o entendimento, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. ASCENSÃO
FUNCIONAL
. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(10967807, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Julgado em 2022-09-08)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA.
PROGRESSÃO

VERTICAL
.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(10478293, 10478293, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Conclui-se, portanto, que a possibilidade de progressão vertical viola preceito constitucional e entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, na realidade, possui efeitos de
ascensão

funcional
, tendo em vista que ao realizar concurso para nível médio e pleitear, por outras vias, cargo de nível superior para o qual não realizou concurso, a apelada estaria a burlar a obrigatoriedade inarredável de prévia aprovação em concurso, prevista na Constituição para assunção de todo e qualquer cargo público, ultrapassando, com tal prática, aqueles que se submeteram ao concurso para nível superior, mas que não lograram êxito no certame.

No que se refere à irredutibilidade salarial, diferentemente do alegado pela apelante, a revogação da progressão funcional prevista na Lei nº 269/2019 não implicou em redução de seus vencimentos globais. Apesar da revogação,
foi acrescida uma gratificação de 30% à sua remuneração,
assegurando a manutenção do valor total percebido.

A Constituição Federal assegura que mudanças legislativas no regime jurídico do servidor não podem resultar em redução do montante global da remuneração (Temas 24 e 41 do STF, REs nº 563708 e nº 563965):

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
(Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

No mesmo sentido a jurisprudência desse tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (Grifo nosso). 113963773

Ademais, o STF entende que a extinção ou redução de determinada vantagem é juridicamente válida, desde que o valor total da remuneração seja mantido. Veja-se, por exemplo, o julgamento do
RE 563965
, em que foi reafirmada a possibilidade de reestruturação da remuneração do servidor público, desde que preservada a irredutibilidade, por meio da criação de mecanismos como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), com o objetivo de compensar eventuais perdas. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA N. 406 DO MINISTÉRIO DA DEFESA PELA PORTARIA N. 931. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001, ART. 29. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS.
INSTITUIÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

4. O poder-dever de autotutela alcança a Administração Pública, que exerce controle sobre seus próprios atos, seja mediante anulação dos ilegais, seja por meio de revogação dos inconvenientes ou inoportunos.

(...)

6. Inexiste direito adquirido a regime jurídico.

7. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não veda a reestruturação da remuneração do servidor público desde que o valor global dos vencimentos não sofra redução.

8.
O art. 29 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 buscou preservar a irredutibilidade de vencimentos por meio da instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) nos casos em que constatada a redução de remuneração, proventos ou pensões decorrente de sua aplicação.

9. Recurso extraordinário provido.

10.
Adota-se a seguinte tese de repercussão geral: “A Portaria n. 931/2005 do Ministério da Defesa, que alterou a fórmula de cálculo do auxílio-invalidez para os servidores militares, está em harmonia com os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.”

(STJ - REsp: 1213256 RS 2010/0178593-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011 RSSTJ vol. 43 p. 99).

Dessa forma, no presente caso, não se verifica afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, visto que a modificação promovida pela Lei nº 269/2019 respeitou os preceitos legais e manteve o montante global da remuneração da apelante, ainda que os critérios para concessão de vantagens funcionais tenham sido alterados.

Assim, embora a progressão funcional da Apelante par ao Nível II caracterize ascensão funcional, vedada pela Constituição, é imperioso garantir a irredutibilidade de seus vencimentos globais, princípio que foi devidamente observado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

E como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025